Tribunal: TJSP
Processo: 0009705-60.2006.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Professor. Lei 500/1974. Sexta-parte. Mandado de segurança. Efeitos pecuniários a partir do ajuizamento. Sem decisão sobre correção monetária e juros de mora. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Professor. Lei 500/1974. Sexta-parte. Mandado de segurança. Efeitos pecuniários a partir do ajuizamento. Sem decisão sobre correção monetária e juros de mora. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela Medida Provisória 2180-35 até a Lei 11960/2009 e na forma desta a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009705-60.2006.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS ROBERTO THEODORO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009705-60.2006.8.26.0568
2
VOTO No 35899
APELAÇÃO No 0009705-60.2006.8.26.0568 (autos físicos)
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS ROBERTO THEODORO (AJ)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Professor. Lei 500/1974.
Sexta-parte. Mandado de segurança. Efeitos pecuniários a
partir do ajuizamento. Sem decisão sobre correção
monetária e juros de mora. Recurso especial por correção
monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.
Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela
Medida Provisória 2180-35 até a Lei 11960/2009 e na
forma desta a partir da sua vigência. Acórdão revisto.
Professor,
Lei
500/1974,
sexta-parte,
mandado
de
segurança, efeitos pecuniários a partir do ajuizamento, sem decisão sobre correção
monetária e juros de mora, fls. 116/118 e 128/130.
Interposto recurso especial por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acordão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela Medida Provisória 2180-35 até a
Lei 11960/2009 e na forma desta a partir da sua vigência, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator